Tribunal: TJES
Processo: 5028252-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028252-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RECORRIDO: LUCAS CARVALHO MERCADANTE CIDRI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por LUCAS CARVALHO MERCADANTE CIDRI em face de PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE. Sustenta a parte autora, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela requerida e há sete anos foi diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizado e transtorno depressivo severo com insônia e que, ao longo dos anos, submeteu-se a diversos tratamentos psiquiátricos, sem melhora no quadro. Diante disso, sua médica assistente prescreveu a realização de 60 (sessenta) sessões de estimulação magnética transcraniana (EMT), cobertura recusada pela requerida, sob a justificativa de que o tratamento não estaria incluso no rol da ANS”.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos da exordial para tornar definitiva a decisão liminar deferida.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de incompetência do juizado e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que devidamente afastada na decisão recorrida, de forma que mantenho integralmente a fundamentação apresentada pelo magistrado de piso, não existindo fundamentos suficientes para afastar tal decisão e permitir o acolhimento da preliminar.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, a decisão de piso encontra-se devidamente fundamentada levando em consideração a jurisprudência do STJ acerca do tema, vejamos: “Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de determinar que cabe ao médico decidir se a situação concreta vivenciada pelo paciente se adequa ao tratamento conforme as indicações da ANS, não cabendo à operadora de saúde negar a cobertura do tratamento em relação ao qual o plano possui previsão genérica sob tal justificativa [...] Assim, embora seja possível previsão contratual restritiva de direitos em um contrato celebrado, como é o caso em análise, não se pode cogitar que a restrição venha desvirtuar a própria natureza do contrato, já que o mesmo gera no aderente legítima expectativa de que será tratado da forma solicitada pelo médico assistente, principalmente no caso em que não há qualquer exclusão contratual para tratamento da doença que gerou o pedido do tratamento. Por fim, existe a solicitação do tratamento com a devida justificativa, pela médica que acompanha o tratamento da parte autora, profissional habilitada junto ao órgão de classe, especialista na área. Desta forma, faz a parte autora jus à realização do tratamento, devendo ser confirmada e tornada definitiva a medida liminar a seu tempo deferida”. Nesse ponto, os argumentos trazidos não são suficientes para a reforma da decisão de piso.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)